Tribunal: TJBA
Processo: 8012574-91.2019.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8012574-91.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): HUDSON CAMARA BEY ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. CANDIDATO COTISTA. CLASSIFICAÇÃO EM VAGAS RESERVADAS. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA VIOLADA. CANDIDATOS COTISTAS, COM PONTUAÇÕES SUFICIENTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA, CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE NAS VAGAS RESERVADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 1º, DA LEI FEDERAL 12.990/2014 E DO EDITAL DO CERTAME. IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária no 8012574-91.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, remetidos pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões adiante explicitadas. Data registrada no sistema.